Tribunal: TCU
Processo: 030.388/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9856/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.388/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Rafael Sant Anna da Cruz (XXX.424.504-XX); Jeremias Gomes da Silva (XXX.912.034-XX); Jhonatan Kelven Mendonca de Souza (XXX.040.564-XX); Jose Richard Lima do Nascimento (XXX.161.524-XX); Manuelson Custodio da Silva (XXX.917.424-XX); Mateus Anselmo Soares Silva (XXX.415.464-XX); Raphael de Oliveira Linhares Azevedo (XXX.337.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.